Tribunal: TJBA
Processo: 8005106-50.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005106-50.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: C4 XPRESS TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL. IDENTIDADE DE CNPJ. VALIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, com fundamento no art. 803, I, do CPC, sob o argumento de ausência de título executivo válido, diante de divergência entre o nome empresarial constante no sistema PJe (“SUED EXPRESS SERVICOS DE OPERACOES DE TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA EPP”) e aquele indicado na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa – CDA (“C4 XPRESS TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA”). O ente público sustenta que se trata da mesma pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ nº 11.179.013/0002-77, havendo apenas alteração de razão social regularmente averbada na Junta Comercial, pugnando pela reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal de crédito de ICMS no valor de R$70.090,26. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre o nome empresarial constante no cadastro do sistema processual eletrônico e aquele indicado na petição inicial e na CDA, quando mantido o mesmo CNPJ da pessoa jurídica, configura vício apto a ensejar a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia comprova que “SUED EXPRESS” e “C4 XPRESS” correspondem à mesma pessoa jurídica, registrada sob o NIRE 29900957527 e o CNPJ nº 11.179.013/0002-77, havendo apenas alteração de nome empresarial. 4. A manutenção do mesmo número de CNPJ constitui elemento identificador primário e imutável da pessoa jurídica, de modo que a alteração da razão social não implica criação de nova entidade nem extinção da anterior, preservando-se a continuidade da personalidade jurídica. 5. A Certidão de Dívida Ativa emitida em 26/02/2025 identifica corretamente a devedora com seu nome empresarial vigente à época, atendendo aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional, não havendo vício que comprometa sua certeza, liquidez e exigibilidade. 6. A divergência entre o cadastro do sistema PJe e a petição inicial configura mero erro material, decorrente de desatualização cadastral, incapaz de macular o título executivo extrajudicial. 7. O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, impõe o reconhecimento da validade do ato quando atingida sua finalidade, que, no caso, consiste na identificação inequívoca do sujeito passivo da obrigação tributária. 8. A extinção prematura da execução fiscal, fundada em formalismo excessivo, contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da economia processual, sendo suficiente a determinação de retificação do polo passivo no sistema eletrônico. 9. A jurisprudência admite a correção de erro material na identificação da parte executada quando mantido o mesmo CNPJ, sem alteração do sujeito passivo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 392 do STJ e precedente do TJ-BA (Apelação nº 80061590320248050150). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: 1. A alteração de razão social da pessoa jurídica, mantido o mesmo CNPJ, não compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa nem configura ausência de título executivo. 2. A divergência entre o nome empresarial constante do sistema processual eletrônico e aquele indicado na CDA constitui mero erro material, passível de correção, não autorizando a extinção da execução fiscal. 3. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas afasta a extinção do feito quando a finalidade de identificação do devedor é plenamente atingida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I; 277; 1.026, § 2º. CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; TJ-BA, Apelação nº 80061590320248050150, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 24.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005106-50.2025.8.05.0150, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada C4 XPRESS TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora